Tribunal: STF
Processo: ARE 1445583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Rodrigo Machado apresenta petição nominada “agravo regimental” (e-doc. 653), por meio da qual se insurge despacho de nada a prover, assim redigido (e-doc. 652):



    Petição nº. 138.409/2023: Trata-se de manifestação apresentada por RODRIGO MACHADO. 



    A parte pugna pela “Produção de despacho determinando a realização de diligências ou/e baixa/remessa dos autos a instância de origem para que o Juízo natural e o ente público responsável efetivem medidas típicas e atípicas para estimular; incentivar e promover a autocomposição do conflito de forma exemplar e em conjunto com o representante processual da parte interessada”. 



    O requerente já apresentou proposta de acordo nos presentes autos (e-doc. 638), o que ocasionou a intimação da União (e-doc. 646). A parte contrária, em petição, afirmou que “não tem interesse em conciliar no presente caso, pugnando, desde já, pelo prosseguimento feito com o julgamento do recurso de agravo interposto pela parte autora” (e-doc. 648). 



    Nesse contexto, nada há a prover quanto ao pedido da parte na presente petição.



    O agravante sustenta, em essência, que “Assevera-se a parte agravante busca em sede constitucional a reforma; invalidação ou/e a retratação da interpretação externada no despacho 02 ou a colocação do feito para julgamento em mesa para adoção das medidas cabíveis, pois, o representante do ente público devidamente intimado apresenta petição genérica e incide em preclusão lógica e consumativa ao não impugnar de forma fundamentada os termos e as razões da transação/resolução consensual do conflito formalizada pela parte interessada”.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível, isto porque a parte se insurge contra despacho de mero expediente da Presidência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE VISTA. AUTOS ELETRÔNICOS. NADA A PROVER. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (HC 157.621 AgR-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ante o exposto, não conheço o agravo interno (Petição n°. 47/2024).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente